Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-25.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013026-25.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAUDICEIA DIAS DE ALCANTARA ALVES - CPF: 698.655.402-82 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0014-45 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÉBITO INDEVIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada a ressarcir os valores pagos pela reclamante, ante o cancelamento da matrícula. Porém julgou improcedente o pedido de danos morais.

2. A reclamante acostou como provas dos danos extrapatrimoniais que pleiteia, as cobranças que sofrera da instituição de ensino:
prints
do portal do aluno, SMS recebidas em seu celular (Id. 99168109, 99168111, 99168113) e mensagens através do aplicativo WhatsApp (Id. 99168114).

Também foi apresentado pela autora a abertura de um chamado administrativo, informando que havia cancelado a matrícula antes do início das aulas, sem qualquer resolução final da instituição.

3. Verifica-se, portanto, que apesar de cancelada a matrícula, a autora suportou inúmeras cobranças por parte da requerida, através de diversos meios e, mesmo após a abertura de um chamado administrativo.
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada da Reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a reclamada a restituir à autora o valor de R$ 294,90 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), ao fundamento de que restou comprovado que a reclamante desistiu do curso contratado antes do início das aulas, fazendo jus ao ressarcimento da quantia. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao argumento de que foi cobrada indevidamente pela instituição, através de ligações e mensagens de celular. Ademais, que apesar de buscar solucionar a controvérsia administrativamente, não obteve êxito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022